Tribunal: TJSP
Processo: 0008627-51.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0008627-51.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MARCELO AUGUSTO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
agravo para restabelecer o regime aberto, mediante nova advertência. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0008627-51.2019.8.26.0996 -Voto no 25.072
2
Agravo de Execução Penal no 0008627-51.2019.8.26.0996
Agravante: Marcelo Augusto da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 25.072 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por MARCELO
AUGUSTO DA SILVA contra decisão (fls. 44/45 destes autos), proferida pelo
MMo Juiz de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente,
que determinou a regressão do agravante do regime aberto ao regime fechado.
Recurso devidamente processado, com manifestação da douta
Procuradoria de Justiça pelo não provimento do agravo.
É o relatório.
Pese o entendimento do nobre Magistrado de primeiro grau, o agravo
merece acolhida, ainda que parcial.
Com efeito, não há problema algum na regressão do regime aberto
diretamente ao fechado, dependendo das circunstâncias.
No caso dos autos, o agravante foi confessadamente apanhado em horário
impróprio, quando conversava, em via pública, com sua ex-esposa.
In questionável, pois, a falta grave.
Todavia, a regressão, diretamente ao regime fechado, se apresentava
desproporcional, já que não houve recidiva criminal ou conduta que pudesse justificar o
retorno ao sistema de isolamento máximo.
Dessa forma, o regresso ao regime semiaberto já se mostraria suficiente.
Porém, o agravante já se encontra em regime fechado há aproximadamente
sete meses, tempo suficiente para servir-lhe de punição pelo deslize cometido.
Posto isso, meu voto dá parcial provimento ao agravo para restabelecer o
regime aberto, mediante nova advertência.
IVO DE ALMEIDA
Relator